Tribunal: TJDFT
Processo: 0008609-89.2017.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. EFEITOS MODIFICATIVOS. DESCABIMENTO.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. O embargante afirma que, diferentemente do entendimento do acórdão, no processo 6193-2/2016, ocorreu um acordo entre as partes na audiência preliminar, havendo prova, ainda, de que a acusação, que lastreia o TC 600/2017 destes autos, já constava do processo em tela. Defende que não houve acinte ou causa reprovável para dar azo à condenação, bem como questiona a idoneidade do laudo psicológico da filha da síndica (vítima), em relação às excessivas batidas na porta do seu apartamento.
3. Não obstante, não assiste razão ao embargante, uma vez que o fundamento relevante para rejeição das preliminares de coisa julgada e litispendência, que mantém inalterada, por si só, a conclusão do julgamento, foi a constatação da reiterada prática contravencional do embargante no âmbito do condomínio onde reside, resultando em fatos diversos não abrangidas no processo 2017.06.1.006193-2. No mais, os motivos para manutenção da sentença, ante a demonstração da autoria e materialidade da prática delitiva imputada ao embargante, constam, expressamente, do acórdão embargado.
4. Outrossim, o embargante, ao deduzir os mesmos pedidos constantes do recurso inominado, requerendo a reforma do acórdão (ID 13740590 - p. 35), acaba por desvirtuar a finalidade dos embargos de declaração, marcadamente de fundamentação vinculada, e externa, sobremodo, o seu inconformismo com a adoção de tese contrária aos seus interesses, pretendendo, na realidade, o reexame da matéria já apreciada, a demonstrar a inadequação da via eleita.
5. Cabe destacar, a propósito, que os efeitos infringentes, em embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício acarrete a alteração do resultado da decisão. Entretanto, é necessária a existência de quaisquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos (art. 83, Lei n. 9.099/95), o que não se verifica no caso em comento.
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.